Tribunal: TJMT
Processo: 0020295-26.2010.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0020295-26.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO LUIZ MARCON - CNPJ: 02.293.202/0001-02 (APELADO), PAULO LUIZ MARCON - CPF: 509.672.319-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. DISTINÇÃO ENTRE REGIME ORDINÁRIO E REGIME POR OPERAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À LEI INCONSTITUCIONAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Paulo Luiz Marcon – ME e Paulo Luiz Marcon, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 20098967, sob alegação de inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa e extinguindo a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário objeto da execução fiscal deriva de regime de apuração por estimativa ordinária, previsto no art. 30, inc. III, da L. n. 7.098/98, vigente à época dos fatos geradores (2003), ou se teria origem no regime de estimativa por operação, introduzido posteriormente (2009) e declarado inconstitucional por este Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A CDA executada refere-se a fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2003, anteriores à edição do Decreto Estadual n.o 2.734/2010, que regulamentou o regime de estimativa por operação (inc. V do art. 30 da L. n. 7.098/98).

4. O regime ordinário de estimativa, previsto no inc. III do art. 30 da mesma lei, possui fundamento legal desde 1998 e encontra respaldo na CF/1988, art. 150, § 7o, e na LC n.o 87/1996 (Lei Kandir).

5. Ausente qualquer menção na CDA ao regime de estimativa declarado inconstitucional, é indevida a declaração de nulidade do crédito tributário.

6. Precedente do TJMT reafirma a validade do regime de estimativa ordinária e a sua distinção quanto ao regime por operação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para reconhecer a validade do crédito tributário e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "
1. É válida a constituição de crédito tributário relativo ao ICMS sob o regime ordinário de estimativa previsto no art. 30, inc. III, da L. n. 7.098/98, vigente à época dos fatos geradores. 2. Não se aplica ao caso a declaração de inconstitucionalidade do regime de estimativa por operação, introduzido pelo inc. V do mesmo artigo, por inexistência de correspondência temporal e normativa.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0020295-26.2010.8.11.0002, originária do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Paulo Luiz Marcon – ME e Paulo Luiz Marcon, declarando a inexigibilidade do crédito tributário constante da CDA n.o 20098967, relativo à cobrança de ICMS sob o regime de estimativa, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a decisão merece reforma por ter confundido o regime de ICMS por estimativa “simplificada” ou “por operação”, previsto no art. 30, inciso V, da Lei Estadual n.o 7.098/98, com o regime de estimativa ordinária, previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal.

Argumenta que os créditos lançados na CDA em questão referem-se a fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2003, período anterior à introdução do inciso V ao art. 30 da referida lei, o qual foi inserido apenas com a promulgação da Lei n.o 9.226/2009. Sustenta, portanto, que o regime aplicável ao caso é o de estimativa tradicional, previsto no inciso III do mencionado artigo, cuja legalidade e constitucionalidade já foram reconhecidas tanto pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto pela doutrina especializada em matéria tributária.

Aduz, ainda, que o regime de estimativa previsto no art. 30, inciso III, da Lei Estadual n.o 7.098/98 encontra respaldo em normas de hierarquia superior, notadamente no art. 150, § 7o, da Constituição Federal, bem como nos arts. 6o, 7o e 26 da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), sendo, por conseguinte, legítima a cobrança antecipada do tributo com base em valores estimados, assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, conforme se depreende dos autos.

Igualmente, não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Paulo Luiz Marcon – ME e Paulo Luiz Marcon, declarando a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20098967, sob o fundamento de inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa, extinguindo, por consequência, a execução fiscal.

A controvérsia jurídica instaurada no presente recurso gravita em torno da validade do crédito tributário referente ao ICMS cobrado sob o regime de estimativa, à luz do questionamento quanto à constitucionalidade da sistemática de apuração do imposto utilizada para a constituição da dívida ativa.

Mais precisamente, discute-se se o crédito executado teria origem no regime de estimativa por operação, instituído pelo inciso V do art. 30 da Lei Estadual n.o 7.098/98, regulamentado pelo Decreto Estadual n.o 2.734/2010, cuja inconstitucionalidade tem sido reconhecida por este egrégio Tribunal; ou se derivaria do regime de estimativa ordinária, previsto no inciso III do mesmo dispositivo legal, vigente e plenamente válido à época dos fatos geradores.

O apelante, em apertada síntese, alega que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e novembro de 2003, ou seja, muito antes da edição do referido Decreto, promulgado apenas em 2010. Sustenta, assim, que a Lei Estadual n.o 7.098/98, já vigente à época, previa no art. 30, inciso III, a cobrança do ICMS por estimativa ordinária, em conformidade com os arts. 150, § 7o, da Constituição Federal, e 26 da Lei Complementar n.o 87/1996.

A insurgência recursal merece acolhimento.

O juízo singular, ao acolher a exceção de pré-executividade, entendeu que o regime de apuração por estimativa utilizado para a constituição do crédito tributário violaria o princípio da legalidade tributária, por ter sido instituído por ato infralegal (decreto), em afronta ao disposto nos arts. 146, III, “b” e 150, I, da Constituição Federal.

Com base nessa compreensão, aplicou-se o entendimento firmado no RE 632.265/RJ (Tema 830), do Supremo Tribunal Federal, bem como precedentes deste Tribunal de Justiça, reconhecendo a inconstitucionalidade do regime adotado e, por conseguinte, declarando a nulidade do crédito tributário executado.

Pois bem.

A partir da análise da Certidão de Dívida Ativa n.o 20098967 (Id. 228587160), verifica-se que os fatos geradores do débito tributário ocorreram entre janeiro e novembro de 2003, ou seja, antes da edição do Decreto Estadual n.o 2.734/2010, que regulamentou o regime de estimativa por operação, previsto no recém-acrescentado inciso V do art. 30 da Lei Estadual n.o 7.098/98, introduzido apenas com a publicação da Lei n.o 9.226/2009, em 22/10/2009.

Logo, não se pode imputar à CDA executada a adoção de um regime que sequer existia no ordenamento jurídico à época dos fatos geradores. E é justamente essa circunstância fática que distingue o presente caso das hipóteses em que se reconheceu, de forma reiterada, a inconstitucionalidade do regime instituído por ato infralegal.

O regime aplicável,
in casu
, é o regime ordinário de estimativa, previsto desde 1998 no inciso III do art. 30 da Lei Estadual n.o 7.098/98, o qual não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, porquanto amparado no art. 150, § 7o, da Constituição Federal, que permite a cobrança antecipada de tributo com base em fato presumido, desde que assegurada a restituição caso este não se concretize:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...] § 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Ademais, o regime ordinário de estimativa encontra respaldo na Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), especialmente nos arts. 6o, 7o e 26, que autorizam a instituição de regimes de apuração por estimativa, inclusive com possibilidade de ajustes ao final do período fiscal:

[...] Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário.

[...] Art. 7o Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

[...] Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período; II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação; III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

Igualmente, o ordenamento jurídico estadual vigente à época dos fatos também previa, de forma expressa, o regime ordinário de estimativa, conforme redação do art. 30, inciso III, da Lei Estadual n.o 7.098/98:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos Artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...] III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

Portanto, tratando-se de regime de estimativa fundado em lei formal válida e vigente à época dos fatos, e ausente qualquer menção na CDA ao regime instituído por decreto ou ao inciso V do art. 30, não se sustenta o fundamento da sentença recorrida.

Cumpre destacar a distinção essencial entre os dois regimes previstos na legislação mato-grossense: enquanto o regime de estimativa por operação (inciso V) foi reiteradamente julgado inconstitucional por ter sido regulamentado exclusivamente por ato infralegal, o regime ordinário de estimativa (inciso III) jamais foi declarado inconstitucional.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal::

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996). 2. Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.o 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF. 3. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ/MT. N.U 0021244-50.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Nesse cenário, a ausência de elementos que conectem a CDA ao regime inconstitucional exige o reconhecimento da legalidade do título executivo, razão pela qual a decisão proferida pelo juízo de origem merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a validade do crédito tributário consubstanciado na CDA n.o 20098967 e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal respectiva, afastando, por conseguinte, o acolhimento da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025